Tribunal: TJDFT
Processo: 0725937-62.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS REALIZADOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. REQUISITOS. AUSENTES. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O art. 300, caput, do Código de Processo Civil, estabelece que, para a concessão de tutela provisória de urgência, devem estar evidentes os requisitos da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Para a concessão da tutela antecipada, exige-se fundamentação que evidencie a plausibilidade do direito (fumus boni iuris) e o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora). Tais requisitos são cumulativos; a ausência de qualquer deles enseja o indeferido da tutela pretendida.
2. A tutela antecipada de urgência é medida excepcional em hipótese que a demora da citação do réu pode prejudicar o autor. Nessas hipóteses, a análise jurídica do pedido é prévia, sumária, precária e com o contraditório diferido. Considera-se a verossimilhança das afirmações e provas que instruem a petição inicial e a urgência de medida que impossibilite promover a instrução processual adequada e contraditório prévio.
3. Não é possível a concessão da tutela de urgência nos casos em que não há elementos de prova suficientes para aferir se os descontos efetuados pela ré são indevidos e não há demonstração de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Decisão mantida.
4. Recurso conhecido e não provido.